Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado). A Defesa suscita nulidade na abordagem policial e, por meio da exclusão da prova obtida na diligência, a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (uso pessoal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial ocorreu de forma lícita e mediante motivação idônea; e (ii) verificar se é caso de desclassificação da conduta prevista no art. 33 (tráfico de drogas) para aquela prevista no art. 28 (uso pessoa), ambos da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em ilicitude na busca pessoal quando configurada motivação idônea e concreta para tanto, consistente na suspeita de atividade ilícita quando do flagrante de troca de objetos, em região de intenso tráfico de drogas, pelos envolvidos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse do usuário.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com afastamento do pedido de desclassificação da conduta para o de porte de drogas para uso próprio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.